Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701682-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) FISCAL DA LEI: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA, LUCINEIDE LEMOS DE PAULA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Everson Essio Moreira de Paula e Lucineide Lemos de Paula em face da r. decisão (ID 61657135) que indeferiu o processamento da presente Reclamação, com base no art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 62013197), os Embargantes alegam que a r. decisão embargada foi contraditória quanto à ocorrência da citação da Autora Lucineide, ocorrida em 25/7/2002, pois constou que “não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto sequer foi expedido o mandado de citação da devedora nos autos da execução fiscal mencionada”. Pugna pelo provimento dos Embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, os Embargantes almejam a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em contradição. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido pelo colegiado, uma vez que as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Em verdade, infere-se que os Embargantes pretendem rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Registre-se que a contradição passível de correção em sede de embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da decisão e a conclusão, o que não ocorreu no caso em análise. De fato, constou equivocadamente na fundamentação da decisão que “não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto sequer foi expedido o mandado de citação da devedora nos autos da execução fiscal mencionada”. Entretanto, compulsando detidamente o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal proferido no julgamento do Recurso Inominado interposto na ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0708350-07.2023.8.07.0018 (ID 61470955 - pág. 2), verifica-se que o referido trecho se refere à jurisprudência colacionada no item 5, não afeta aos referidos autos. Ocorre que tal equívoco não modifica a conclusão da decisão ora recorrida. Isso porque a insurgência dos reclamantes se limita ao suposto erro de julgamento no cômputo dos prazos prescricionais, o que confere a esta Reclamação caráter eminentemente recursal, não se vislumbrando o enquadramento dela em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Ressalte-se ainda que constou expressamente no item 3 do acórdão acima referido (ID 61470955 - pág. 2) que a recorrente Lucineide Lemos de Paula foi citada em 25/7/2002 na Execução Fiscal no 0031218-43.2001.8.07.0001, conforme alegado pelos Embargantes. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgado, almejando, por meio dos embargos declaratórios, o reexame das matérias suscitadas. Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos levantados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Insatisfeitos com a resolução dada, compete aos Embargantes manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator